Tribunal: TJSP
Processo: 1063683-58.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto aos argumentos deduzidos nas razões recursais que, se corretamente avaliados, conduziriam a resultado distinto do proferido pela Corte.

Inexistência de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto aos argumentos deduzidos nas razões recursais que, se corretamente avaliados, conduziriam a resultado distinto do proferido pela Corte.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, e impõe a rejeição do recurso.

Embargante que repisa os mesmos argumentos das razões recursais, visando alteração do julgado. Impossibilidade. Teses defensivas inaplicáveis. Inexistência de base atuarial idônea a justificar o reajuste aplicado ao caso concreto. Patente afronta ao direito básico do consumidor. Legislação consumerista inafastável. Mero inconformismo. Desvirtuação da natureza dos embargos de declaração.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS